Tribunal: STF
Processo: RHC 240818
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 759.302/PR (e-doc. 39).  



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 245 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, incs. I, II e V (roubo majorado por uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima), do Código Penal (e-doc. 16). Após recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 8 anos e 8 meses de reclusão, no mesmo regime, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação.



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou conhecimento à revisão criminal (e-doc. 17).



    4. Impetrado habeas corpus no STJ, o ministro relator denegou a ordem (e-doc. 24), sobrevindo o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma a impossibilidade de convalidação em face de interrogatório colhido em juízo. Sustenta inexistir prova independente para respaldar a condenação, baseada exclusivamente em depoimentos fundados em reconhecimento fotográfico inválido. 



    6. Postula a absolvição do recorrente, nos moldes do art. 386 do Código de Processo Penal.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A condenação transitou em julgado. O habeas corpus no STJ foi impetrado após esse marco, ao que se seguiu o presente recurso ordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    10. Na espécie, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, salientou:



    “De início, é importante salientar que a condenação do acusado, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP). 



    Ao deixar de conhecer da revisão criminal lá ajuizada, o Tribunal de origem esclareceu o seguinte, baseado na sentença condenatória:



    (...) No âmbito deste caderno processual penal, ficou sobejamente demonstrada a autoria do delito de roubo por parte de MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA. 



    O denunciado foi reconhecido por TODAS as testemunhas de acusação como sendo efetivamente a pessoa que praticou o roubo à Agência dos Correios do município de Candói/PR, subtraindo a quantia de R$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais). 



    A despeito da negativa de autoria formulada no interrogatório da fl. 280 e nas cartas redigidas de próprio punho pelo réu (fls. 238- 241 e 291-292), o certo é que não houve qualquer vacilação por parte das testemunhas em apontar o réu como sendo o autor do delito apurado nestes autos. 



    Em depoimento perante o Juízo (fls. 200-201), produzido sob o crivo do contraditório, a testemunha Lauro de Paula Lorenzo realizou o reconhecimento do réu MARCOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA por meio da fotografia acostada na fl. 195 expressando sua certeza: 



    (...) que mostrada ao depoente a foto constante da fl. 195, o depoente confirma ser a pessoa que na data dos fatos adentrou na agência portando arma de fogo; que tem certeza de que a foto mostrada identifica a pessoa mencionada. 



    O reconhecimento foi também expressado pela testemunha Maria Laise Rafaele Silla (fls. 213-214):



    [...] Por fim, a testemunha Idevaldo Pereira de Lima afirmou que '(...) o outro foi no meio da agência e disse para que nós, funcionários dos Correios, nos afastássemos dos caixas; quem fez isso foi o réu Marcos Rogério de Oliveira, que ora reconheço pela fotografia de fl. 08 desta carta precatória (...); o responsável pelo setor de segurança dos Correios, senhor César Bittencourt, mandou por e-mail para mim e para os outros funcionários foto do réu Marcos a fim de que verificássemos se se tratava da mesma pessoa que ao que tudo indica tinha efetuado outros roubos na agência dos Correios; tanto eu como os demais funcionários identificamos aquelas fotos como sendo o réu Marcos, ou seja, a pessoa que efetuou o roubo à agência de Candói/PR; durante todo o período do roubo eu fiquei de cabeça baixa; tive contato visual com o réu Marcos quando o avisei que o cofre estava bloqueado e quando o avisei que a chave do meu caixa estava no meu bolso;



    também visualizei bem o réu Marcos quando de sua primeira abordagem, quando perguntei o que ele queria quando ele indicou para que nos afastássemos dos caixas; não o identifiquei por fotos em delegacia de polícia; um policial federal foi até a agência de Candói com vários fotos de várias pessoas e pediu para que eu e os funcionários já citados olhássemos as mesmas pra identificar os autores do roubo, sendo que todos nós identificamos dentre as fotos o réu Marcos'(fls. 228-229). 



    O seja, não há qualquer sombra de dúvida acerca da certeza de que o acusado era um dos dois homens que praticaram o crime descrito na denúncia. Afinal, a menos que se esteja diante de verdadeira oligofrenia coletiva envolvendo TODOS aqueles que presenciaram os crimes, é de se emprestar relevante valor às declarações prestadas por aqueles que vivenciaram o momento em que o crime foi cometido, mediante grave ameaça. 



    (...)



    No caso dos autos, apenas nesta Vara Federal, o réu encontra-se denunciado em outros quatro processos penais (...), todos pelo crime de roubo em agências da ECT sob a jurisdição desta Subseção Judiciária. 



    Em todos esses processos foi reconhecido por testemunhas de acusação como sendo uma das pessoas que praticara o delito, não sendo crível que todas elas estejam equivocadas quanto à identidade do autor do crime. Com isso não se está a dizer que o réu seja culpado em todos os feitos, mas sim que não há justificativa para o acolhimento das alegações, nas cartas que encaminhou ao Juízo, de infelicidade, ausência de sorte ou mesmo equívoco em razão de uma circunstância ocasional em sua vida - ser semelhante fisicamente com alguém que cometera um roubo. Ao contrário, o réu vem sendo indiciado em diversos inquéritos policiais e/ou denunciado em ações penais, em ao menos três municípios do Paraná, como comprova o documento da fl. 25, que demonstra haver outros dez processos em trâmite em outras Subseções Judiciárias do Estado do Paraná. Esses dados concretos são suficientes a demonstrar que o reconhecimento fotográfico neste caso em particular, tem o condão de demonstrar a autoria do crime e nada indica que, se realizado o reconhecimento pessoal, restaria alterada a natureza dos depoimentos prestados pelas testemunhas inquiridas.



    Ademais, os documentos das fls. 88-93 do IPL demonstram que há fortes indícios de que o denunciado integra uma quadrilha atuante nos Estados de São Paulo, Bahia e Paraná, que tem por objetivo o cometimento de roubos em Agências dos Correios. Essas circunstâncias, para além dos reconhecimentos fotográficos, reforçam ainda mais a autoria do delito e rechaçam a alegação do réu de que está sendo vítima de uma grande injustiça (fls. 50-52, destaquei).” (e-doc. 39, p. 7-9 grifos acrescidos).



    11. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    12. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator